Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que não conheceu da apelação por inadequação do recurso.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para conhecimento da apelação.
III. Razões de decidir
3. Não havendo ordem de extinção do cumprimento de sentença, prevalece a natureza de decisão interlocutória do ato judicial proferido, que é desafiada por agravo de instrumento.
4. A interposição de apelação configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, conforme pacífica jurisprudência do STJ, pois ausente a dúvida objetiva.
5. A decisão agravada observou o normativo legal e a jurisprudência sobre a matéria, sendo certo que o não conhecimento do recurso importa tão somente no cumprimento das atribuições do relator, conforme disposto no diploma processual.
6. Quanto ao prequestionamento da matéria, fica atendido nas razões de decidir deste voto, à medida que se dispensa manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. Exige-se somente que a questão tenha sido tratada na instância ordinária; se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, prequestionamento. AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.